Tribunal: TJES
Processo: 0000793-29.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Perseguição
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000793-29.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDETE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E PERSEGUIÇÃO. EX-RELACIONAMENTO. COBRANÇA DE VALORES SOB AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO DE OBTER VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelos crimes previstos nos arts. 158 e 147-A, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa sustenta a atipicidade da conduta, alegando ausência de ameaça e de dolo de obter vantagem ilícita, sustentando que a exigência de valores visava apenas compensar despesas do relacionamento extraconjugal. Requer a absolvição, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as condutas atribuídas à apelante caracterizam os crimes de extorsão e perseguição, previstos nos arts. 158 e 147-A do CP; (ii) estabelecer se as provas produzidas nos autos são suficientes para manter a condenação, afastando a tese de atipicidade da conduta e a alegação de ausência de dolo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório comprova de forma robusta a materialidade dos delitos, evidenciada pelo Boletim Unificado, comprovantes de transferências PIX, mensagens ameaçadoras e ata notarial, todos em consonância com o depoimento da vítima.

4. As declarações da vítima são firmes, coerentes e corroboradas por provas documentais, possuindo elevado valor probatório nos crimes contra o patrimônio, conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais.

5. As mensagens juntadas aos autos revelam o nítido binômio exigência-ameaça.

6. O argumento de que as transferências seriam forma de compensação por despesas do relacionamento não se sustenta, pois o pagamento foi efetuado mediante constrangimento, afastando qualquer caráter de dívida legítima.

7. O dolo específico de obter vantagem econômica indevida se extrai do próprio comportamento da apelante, que utilizou a ameaça como meio de coagir a vítima, incidindo a regra do art. 158 do CP.

8. O crime de extorsão é de natureza formal, sendo desnecessária a efetiva obtenção da vantagem ilícita, conforme enunciado da Súmula 96 do STJ.

9. Inexistem dúvidas razoáveis quanto à autoria e à tipicidade das condutas, não havendo espaço para aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando firme e harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por crimes de extorsão e perseguição.

2. O crime de extorsão consuma-se com o constrangimento mediante grave ameaça visando obter vantagem econômica indevida, sendo prescindível o recebimento da vantagem (Súmula 96 do STJ).

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 158, 147-A e 69; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 96; TJ-ES, Apelação Criminal nº 0002517-43.2011.8.08.0050, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal; TJ-DF, Apelação Criminal nº 0718697-35.2023.8.07.0007, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 12/09/2024; TJ-MG, APR nº 1011615-00.1521.6001, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, j. 10/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000793-29.2023.8.08.0035

APELANTE:
CLAUDETE DE OLIVEIRA AIRES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CLAUDETE DE OLIVEIRA AIRES

em face da r. sentença de ID 16023686, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a apelante no delito previsto no art. 158 e art. 147-A, na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 16023689), a defesa sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta, alegando para tanto
(i)
que a apelante negou em interrogatório ter proferido ameaças;
(ii)
“
não se pode confundir uma cobrança de valores, com extorsão, uma vez que o objetivo da Apelante era compensar despesas que ela própria vinha arcando
”; e
(iii)
a ausência de dolo específico de obter vantagem ilícita.

Requer, ao final, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 16023693, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 16825657, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Na origem, narra a exordial acusatória que, no período compreendido entre 23 de dezembro de 2022 e 10 de janeiro de 2023, no bairro Itapoã, Vila Velha/ES, a denunciada,
CLAUDETE DE OLIVEIRA AIRES
, consciente e voluntariamente, após o término de um relacionamento extraconjugal de aproximadamente 06 (seis) anos com a vítima, Sérgio Rossi Sérvulo da Rocha, passou a constrangê-lo mediante graves ameaças (fls. 02/03v, ID 16023120).

Narra a denúncia que a apelante passou a extorquir a vítima, exigindo-lhe vantagem econômica indevida sob a ameaça de tornar pública a relação extraconjugal, revelando-a à esposa da vítima. Em decorrência das ameaças, a vítima teria realizado transferências via PIX, incluindo uma de R$ 500,00 (quinhentos reais) em 23/12/2022 e outra de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) em 25/12/2022.

Simultaneamente, imputa-se à apelante o crime de perseguição, consistente em, de maneira reiterada, ameaçar a integridade física e psicológica da vítima, inclusive manifestando o desejo de “
acabar com a vida
” dela, perturbando sua esfera de liberdade e privacidade.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou a ré na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. Como dito, a defesa pleiteia a absolvição da apelante sob o argumento central de que a conduta seria atípica, uma vez que estariam ausentes a grave ameaça e a vantagem indevida, pois os valores exigidos seriam uma “
demanda justa
” para “
compensar despesas
” do relacionamento.

Contudo, uma análise meticulosa do acervo probatório, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela que a tese defensiva se encontra dissociada da realidade fática demonstrada nos autos.

Com efeito, a
materialidade
delitiva do crime de extorsão se encontra comprovada
(i)
pelo Boletim Unificado nº 49784772 (fls. 12/14);
(ii)
pelos comprovantes de transação PIX (fls. 15/18), que atestam as transferências de R$ 500,00, R$ 50,00 e R$ 250,00, e R$ 2.800,00; bem como pelas capturas de tela de mensagens (fls. 19/28) e pela Ata Notarial (fls. 154/165), que registram o teor das exigências e ameaças.

No que se refere à
autoria
do delito, denoto que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído à recorrente.

É cediço que “
O delito de extorsão pressupõe que o constrangimento, exercido mediante violência ou grave ameaça, tenha como finalidade especial a obtenção de vantagem econômica indevida
” (TJ-MG – APR: 10116150015216001 Campos Gerais, Relator.: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Criminais/2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/06/2021).

Na hipótese, a vítima, Sr. Sergio Rossi Sérvulo da Rocha, ao prestar depoimento em Juízo (ID 16023129), foi clara e coerente ao narrar a dinâmica dos fatos. Confirmou que, inconformada com o término do relacionamento extraconjugal de longa data (aproximadamente cinco anos), a apelante passou “
a constrangê-lo, a pretexto de obter vantagem econômica indevida, inicialmente verbal e depois física
”.

Relata, ainda, que a grave ameaça consistiu, primordialmente, na promessa de revelar o relacionamento extraconjugal à esposa da vítima, que desconhecia os fatos.

Além disso, narra que a apelante foi ao seu condomínio às vésperas do Natal, fazendo escândalo e “
deixando-o com medo
”, e que as agressões escalaram para o nível físico, com tapas, arranhões e até mesmo uma ‘
cusparada
’. Ademais, a vítima se sentiu ameaçada de morte quando a apelante afirmou que “
iria beber seu sangue
”.

Nessa toada, rememora-se que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, é de crucial importância para comprovação da autoria e da materialidade delitiva, mormente quando corroboradas por outras provas acostadas aos autos.
Precedente do STJ. 2. Uma vez comprovado nos autos a materialidade e a autoria dos crimes, sendo as declarações da vítima firmes e coesas, corroboradas, inclusive, pela declaração da prova testemunhal, a qual conduziu o inquérito policial, a manutenção da condenação pela prática das condutas delitivas é medida que se impõe. 3. O delito de extorsão é de natureza formal, sendo prescindível à sua configuração que o agente efetivamente receba a vantagem econômica indevida. Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido.

(TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0002517-43.2011.8.08.0050, Relator.: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 2ª Câmara Criminal) –
destaquei.

__________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TENTATIVA. AUSÊNCIA DE AÇÃO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos.
(...) 3. A confissão espontânea do réu, em sede extrajudicial, deve ser reconhecida como atenuante, na segunda fase da dosimetria, porquanto considerada como elemento de prova para a condenação. 4. Recurso provido em parte.

(TJ-DF 07186973520238070007 1921003, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/09/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/09/2024) –
destaquei.

Registra-se que as provas documentais corroboram integralmente o depoimento da vítima, afastando a alegação defensiva de fragilidade probatória.

Com efeito, as mensagens de fls. 19/28, são explícitas quanto ao binômio “
exigência-ameaça
”. Nelas, a apelante afirma em um de suas mensagens: “
me desbloqueia enquanto resolvemos isso, ou vou na porta do seu prédio quando você menos esperar e vou lá falar com a Zezé e pode ter certeza que se você não me pagar por todos quase sete anos que vivi com você, vou destruir sua vida
” (fl. 20).

É dizer, não há como interpretar tal declaração senão como uma grave ameaça direta, condicionando o pagamento à não destruição da vida (social, familiar, conjugal) da vítima, sendo certo que a própria apelante, em juízo, confessou ter exigido quantias de dinheiro.

Igualmente improcedente é a tese de atipicidade pela ausência de vantagem indevida, sob a alegação de que se tratava de uma “
demanda justa
” para compensar gastos do relacionamento.

Isso porque, a vítima não realizou as transferências PIX por reconhecer uma dívida legítima, mas, como expressamente declarou em juízo, fê-lo por ter sido constrangido pelas ameaças.

Nada obstante, não se verifica, das mensagens acostadas nos autos, qualquer indício de que os valores exigidos eram referentes a dívidas pretéritas, mas sim em virtude, como a própria recorrente alega, “[de todos esses]
anos que você me usou, me humilhou, me deixou sozinha no Iate sem eu saber o que fazer
”, dentre outros motivos.

A propósito, como bem pontuado pela r. sentença, o enunciado sumular nº 96 do STJ leciona que o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.

Assim, evidencia-se dos autos o dolo de obter a vantagem econômica através do constrangimento e extrai-se da própria conduta da apelante, especialmente do teor das mensagens.

Portanto, a conduta da apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 158,
caput
, do Código Penal, não havendo que se falar em atipicidade, tampouco em
in dubio pro reo
, dada a suficiência probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.